Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL DE QUEM RECEBE MENOS DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIÁVEL. ART. 833, INCISOS IV DO CPC.
1. É impenhorável o salário do devedor que recebe menos de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais para pagamento de dívida decorrente de honorários sucumbenciais.
2. Os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar, mas não configuram prestação alimentícia. Assim, a penhora para pagamento de honorários sucumbenciais não está inserida na exceção prevista no parágrafo segundo do art. 833, do CPC. Nesse sentido já decidiu o STJ: Corte Especial. REsps 1.954.382-SP e 1.954.380-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/06/2024 (Info 815).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.